Tribunal: STF
Processo: ARE 1546009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA — DELEGADO DE POLÍCIA — OBJETIVO — CONTAGEM DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL — ADMISSIBILIDADE — APLICAÇÃO DOS ARTS. 38, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL — ORDEM CONCEDIDA — SENTENÇA CONFIRMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 38, IV, e 40, § 4º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme certidão de fls. 28/29, o tempo de contribuição líquido do impetrante, para efeito de aposentadoria especial, no final do ano de 2004, era de 5.141 dias, e permaneceu averbado dessa forma (5.141 dias) até o final do ano de 2012, o que confirma a alegação de que os períodos de afastamento para o exercício de cargo eletivo (01/01/2005 a 31/12/2008 e de 01/01/2009 a 31/12/2012) realmente não foram computados como de efetivo exercício no cargo.



    Esse fato justifica o reconhecimento de ilegalidade do ato impugnado, pois o artigo 38, inciso IV, da Constituição Federal, e o artigo 125, § 2º da Constituição Estadual, estabelecem, de forma clara e expressa, que o servidor público que precisar se afastar de seu cargo para o exercício de mandato eletivo, terá seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais (CF, artigo 38, IV), inclusive para fins de aposentadoria especial (CE, artigo 125, § 2º), daí o acerto da sentença na concessão da segurança.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente